Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BENS SONEGADOS. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. Segundo a inicial, trata-se de bem comum do casal, pois adquirido onerosamente durante o casamento no nome de apenas um dos cônjuges (CC, 1660, I). Assim, o bem deveria ter sido colacionado no inventário da falecida, mãe dos autores e esposa do réu.
5. Configurado o interesse processual dos requerentes e não havendo questão de alta complexidade a ser solucionada, não há razão para que o juízo originário não instrua e julgue o feito.
6. Recurso conhecido e provido.